Tribunal: TJBA
Processo: 8019546-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019546-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IORI RANGEL PINHEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAD
A
.
DECRETO PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONFRONTO ARMADO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de IORI RANGEL PINHEIRO DA SILVA, preso
preventivamente
pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Sustenta o
I
mpetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, pugnando pela revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Eis as
q
uestões em discussão: (i) definir se subsiste o alegado excesso de prazo para o início da ação penal; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea lastreada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;
e
(
iii
) analisar
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
mormente diante da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ocorrido em 25/03/2026, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase inquisitorial, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores

4. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes e pelo
modus operandi
violento da ação criminosa.

5. O contexto de confronto armado com a guarnição policial, em localidade dominada por facção criminosa, resultando inclusive no óbito de um terceiro envolvido, demonstra a periculosidade real do agente e
o risco de reiteração delitiva,
legitimando a prisão para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
mostram-se
insuficientes
e inadequadas para neutralizar o
risco à ordem pública
diante da gravidade extrema dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O oferecimento da denúncia supera eventual excesso de prazo ocorrido para o início da persecução penal em juízo.

2.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando pautada na gravidade concreta da conduta, revelada pelo confronto armado com forças policiais e volume de drogas, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX;
CPP, arts.
46,
282, § 6º, 312 e 31
9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 75.309/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17/11/2016; STJ, AgRg no HC nº 954.214/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/02/2025; TJBA, HC nº 8032875-95.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Nágila Maria Sales Brito, j. 21-25/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8019546-79.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
JOSÉ MÁRIO DIAS SOARES JÚNIOR
, em favor do Paciente
IORI RANGEL PINHEIRO DA SILVA
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02